Tribunal: TJSP
Processo: 0000224-89.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000768845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000224-89.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
TULLIO HENRIQUE PUGAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000224-89.2018.8.26.0556 ARARAQUARA VOTO No 16.311
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000224-89.2018.8.26.0556
APELANTE: TULLIO HENRIQUE PUGAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 16.311
Furto
-
Pretendida
absolvição
por
aplicação do princípio da insignificância
ou
por
insuficiência
probante
-
Inviabilidade - Condenação mantida -
Privilégio legal já concedido - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 191/197) que
julgou procedente a ação penal e condenou Tullio Henrique Pugas da Silva, como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) diárias mínimas de
multa.
O réu pleiteia a absolvição por incidência do princípio da insignificância
ou por insuficiência de provas (fls. 215/224).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 229/231), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 251/257).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na incoativa, subtraiu para si uma corrente de ouro com pingente de estrela, avaliada
em R$ 700,00 e pertencente a João Pedro Mikinev Rodrigues.
Interpelado em solo policial, confirmou que estava no local, “esbarrou”
na vítima, e acabou “tirando” a correntinha de seu - dela - pescoço (fls. 07).
Modificou, todavia, a versão em juízo (gravação audiovisual). Encontrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000224-89.2018.8.26.0556 ARARAQUARA VOTO No 16.311
a corrente no chão e a guardou no bolso. Foi revistado por seguranças, que
localizaram a joia em seu poder. Apenas confessou a prática da infração porque teria
sido agredido pelos seguranças.
Mas a escusa trazida não se sustenta; por outra, o acervo probatório
converge para a certeza da imputação.
Vítima João Pedro rememorou o sucedido (gravação audiovisual).
Estava em uma festividade na cidade de Araraquara, quando, após perceber que
alguns sujeitos o cercavam, sentiu alguém puxar sua corrente. Acionou a equipe de
segurança e apontou as tais pessoas que o cercaram. Cerca de meia hora depois, foi
chamado pelos seguranças, que localizaram a corrente em poder do réu. Não viu o
autor do crime, mas reconheceu como sua a joia encontrada com o acionado.
E razão não há para desconsiderar a palavra de ofendido, porque ele, que
apenas pretende seja responsabilizado o efetivo agressor, age nas declarações com
isenção de ânimo.
Tetemunhas Alison e Cleberson, a seu turno, disseram que trabalhavam
como segurança daquele evento quando comunicados acerca do furto. A vítima
caminhava apontando o dedo para o réu, que foi abordado e afastado do local. Tullio
a princípio negou a subtração, passou a gaguejar e a falar esquisito, mas acabou
confessando a falta e cuspindo a corrente, que estava no interior de sua boca (v.
gravação inserta nos autos digitais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
E a alegação exculpatória não encontra amparo no que de resto consta.
Aliás, quanto a ela não teve êxito na demonstração - ônus que lhe cabia, ex vi do que
estatui a norma do art. 156 do Código de Processo Penal.
Tampouco convence a alegação de que teria sido seviciado, visto que,
durante a audiência de custódia, declarou não ter sofrido qualquer abuso (fls. 68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000224-89.2018.8.26.0556 ARARAQUARA VOTO No 16.311
E, no aspecto, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi
interceptado em posse da res furtiva momentos após consumada a subtração, a
operar autêntica inversão do ônus da prova.
Assim é que no cotejo das versões, há de prevalecer a da vítima e das
testemunhas. Afinal, tais declarações, repita-se, são harmônicas e sem contradições.
Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da ação
delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daqueles.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios
amealhados ao feito torna induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao
convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem
número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
Doutro turno, registre-se inaplicável, no particular, o princípio da
insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos
objetivos, para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da
conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO
DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL (...)O princípio da insignificância - que deve
ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na
perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000224-89.2018.8.26.0556 ARARAQUARA VOTO No 16.311
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
- apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal
reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE
MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de
considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade
e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e
de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles
casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano,
efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito
penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo
desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao
titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social.” (negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado
em
19/10/2004,
DJ
19-11-2004
PP-00037
EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ
VOL-00192-03 PP-00963)
In casu, não se há falar na inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Afinal, a res furtiva foi avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais) - cf. auto de
avaliação de fls. 34, montante que evidentemente não pode ser considerado ínfimo
ou irrelevante, principalmente se refletirmos sobre os desafios impostos aos homens
de bem, que, em maioria, sobrevivem com um salário mínimo mensal, ou ainda
menos.
Nesse sentido já se posicionou esta E. Corte:
“(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão de
insignificância, já que avaliados os pertences em R$ 200,00 (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000224-89.2018.8.26.0556 ARARAQUARA VOTO No 16.311
26), valor que não pode ser reputado desprezível. Ademais, nada
foi recuperado pela ofendida. (...)”
(TJSP, Apelação no 0001316-12.2009.8.26.0300, Relator (a):
Vico Mañas; Comarca: Jardinópolis; Órgão julgador: 12a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 04/05/2016; Data de
registro: 10/05/2016).
Todavia, reconhecida a figura privilegiada, com espeque no art. 155, §
2o, do Código Penal, foi fixada a pena de multa de 10 (dez) diárias, cada qual em
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo que se opta reconhecido o
aspecto de suficiência.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator